Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714285-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MARTINS DA ROCHA AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE SANTANA SILVA, DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de reintegração de posse (id 189743102 dos autos n. 0706731-63.2023.8.07.0011). Geraldo Martins da Rocha afirma que ocupa a área localizada na SMPW Quadra 25, Conjunto 3, Chácara 15, Park Way, Núcleo Bandeirante/DF desde 1970, data em que estabeleceu-se no imóvel ainda criança com seus pais e irmãos. Declara que recebeu a concessão de uso do imóvel em 28.5.1998, registrada pelo Decreto Distrital n. 19.248 de 19.5.1998, quando ainda era denominado Lote 26 da Área Rural Remanescente do Ribeirão do Gama, Córrego Cedro e Mato Seco. Informa que iniciou o requerimento administrativo para regularização do imóvel junto ao Distrito Federal, conforme autos n. 070-000905/2012, razão pela qual não pôde construir edificações na pendência do processo administrativo. Menciona que cultiva alimentos no local e construiu apenas um (1) galpão no imóvel. Relata que foi surpreendido em dezembro de 2022 com a notícia de grileiros no local, razão pela qual requereu providências no processo administrativo de regularização fundiária. Narra que houve fiscalização na área em 13.12.2022, a qual identificou Francisco Pereira como caseiro de Diego Henrique Santana Silva, suposto proprietário do imóvel. Expõe que encontrou anúncio de venda do imóvel em 30.4.2023 pelo valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Explica que sobreveio resposta no processo administrativo de regularização fundiária apenas em 28.11.2023, a qual conclui pela necessidade de posicionamento jurídico sobre a situação do imóvel. Argumenta que preenche os requisitos para a concessão liminar de reintegração possessória, diante da prova da posse e do esbulho, além dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a reintegração de posse do imóvel. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo não foi recolhido em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 189743102 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de reintegração de posse, a qual reproduz-se (id 189743102 dos autos originários): Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Do exame dos autos verifico que a presente ação foi proposta há mais de ano e dia da turbação/esbulho, portanto, a tramitação do feito seguirá o procedimento comum, nos moldes do artigo 558, parágrafo único, do CPC. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. Da análise do caso, tem-se que o esbulho ocorreu no final de 2022, isto é, não é contemporâneo ao pedido, de modo que não há como considerar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o extenso lapso temporal. Ausente um dos requisitos legais cumulativos, imperativo o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Diante disso, INDEFIRO a tutela antecipada. Geraldo Martins da Rocha sustenta, em síntese, ter preenchido todos os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O referido critério não está presente no caso em exame. Os fatos narrados não permitem inferir urgência para a desocupação do imóvel que não possa aguardar a dilação probatória e o exercício do contraditório pelas partes, uma vez que o imóvel encontra-se ocupado há quase um (1) ano e meio sem qualquer requerimento judicial ou policial. A tutela requerida confunde-se com o pedido inicial, razão pela qual a sua concessão não comparece prudente neste momento processual, por importar em satisfação da pretensão sem a oportunidade de defesa e de influência pela parte contrária. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurado o perigo da demora. Ausente este, desnecessário falar-se em probabilidade de provimento, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator